Tribunal: TJES
Processo: 5005828-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005828-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO CAMPI GRIGOLETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MORA NÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, as alegações do autor carecem de prova inequívoca quanto à abusividade dos encargos, sendo necessária dilação probatória para a aferição da alegada abusividade.

2. Ademais, o agravante não atendeu integralmente a orientação do STJ para ver afastada a mora, tendo em vista que:
“[...]A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

3. A ausência de elementos suficientes para respaldar a pretensão autoral que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, denota o acerto da decisão agravada ao indeferir a medida.

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5005828-19.2025.8.08.0000

Agravante:

Ricardo Campi Grigoleto

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c exibição de documentos ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. (
ID. 66560547
)

Em seu arrazoado recursal, o recorrente sustentou basicamente a existência de cláusulas abusivas no contrato bancário firmado com o agravado, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios excessivos e à inclusão de seguro prestamista sem autorização. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os descontos contratuais, impedir eventual negativação e afastar penalidades contratuais decorrentes da mora. (ID. 13234623)

Por meio da decisão ID. 13304729 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada. (ID. 13692606)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme constou do breve relato, a hipótese versa sobre
recurso de agravo interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c exibição de documentos ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada. (
ID. 66560547
)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta basicamente a existência de cláusulas abusivas no contrato bancário firmado com o agravado, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios excessivos e à inclusão de seguro prestamista sem autorização. (ID. 13234623)

Pois bem. N
os termos da jurisprudência desta Corte,

“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Ao proferir a decisão ID. 13304729 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato, as alegações do autor carecem de prova inequívoca quanto à abusividade dos encargos, sendo necessária dilação probatória para a aferição da alegada abusividade.

Ademais, aparentemente o agravante não atendeu integralmente a orientação do STJ para ver afastada a mora, tendo em vista que:
“[...]A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]”
(AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Quanto ao seguro prestamista, c
omo se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação da rubrica, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultada ao consumidor, como ocorreu no caso vertente.

Tenho, portanto, por acertada a
atividade judicante, o que inviabiliza sua revisão em sede recursal, pois evidenciada a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Afinal, sabe-se,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.